Tribunal: TJMT
Processo: 1022083-46.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022083-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA - CPF: 327.821.101-44 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1022083-46.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 2.000,00) deve ser reduzida para
R$ 500,00 (quinhentos reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1.OPINO por reconhecer o direito da Autora à prioridade de tramitação, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03 e assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15.

2. OPINO por retificar o valor da causa para R$ 10.022,23 (dez mil e vinte e dois reais e vinte e três centavos), com determinação à r. Secretaria que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

3. OPINO por afastar a preliminar de conexão, suscitada pela Ré, à defesa.

4. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré quanto à designação de audiência de instrução, para colheita de suposto depoimento pessoal da genitora da Autora.

5.
OPINO pela declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três centavos).

6.
OPINO
por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três centavos), relativo à matrícula nº 471061-1, disponibilizado em 09/12/2015, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada,
caso a Ré não o faça.

9.
OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/12/2015 – Mov. 27693000), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado.

10. Por fim, como a Ré não logrou êxito em demonstrar a pertinência do débito propriamente dito, objeto da negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido pela condenação da Autora em litigância de má fé. No mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, posto que não comprovado, mimimamente, eventual desvio ético.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, onde alega a existência de conexão, sustentando a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto a preliminar de conexão
, as outras 34 (trinta e quatro) ações em trâmite em face da Concessionária, trata-se de negativações distintas, logo, não há que se falar em conexão.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três centavos).

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha, uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova e nem sobre as certidões negativas de débitos que ela mesmo expediu.

Além do mais, a Autora comprovou que a própria Reclamada, lhe deu quitação de todos os débitos referentes aos anos de 2015 a 2018, conforme ID 41504950 – 2015, ID 41504951 – 2016, ID 41504952 – 2017 e ID 41504953 – 2018.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, a declaração de inexistência de débito deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma,
posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Assim sendo, entendo que
o valor fixado deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda
o valor da restrição que é de R$ 22,23 (vinte e dois reais e vinte e três centavos).

Ademais, o Autor ajuizou outras 34 demandas, em face da Concessionária, para discutir as outras negativações referentes ao mesmo contrato contudo de meses diferentes, sendo que, poderia ter ajuizado apenas uma única ação questionando todas as inscrições. Vejamos alguns exemplos das outras demandas:

Feito nº 1022059-18.2019.8.11.0001, discute inscrição no valor de R$ 26,01, datado em 08/07/2016, onde a Reclamada foi condenada a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Feito nº 1022052-26.2019.8.11.0001, discute inscrição no valor de R$ 26,01, datado em 08/08/2016, onde a Reclamada foi condenada a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

Feito nº 1022013-29.2019.8.11.0001, discute inscrição no valor de R$ 26,01, datado em 08/03/2017, onde a Reclamada foi condenada a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral.

Ressalto ainda que, em consulta ao CPF da Autora nos sistemas PJE e PROJUDI, verifica-se que não possui inscrição anterior, apenas POSTERIORES, portanto, não estando apta para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020